Tribunal: TJDFT
Processo: 0710172-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECEDORES. CADEIA DE CONSUMO. DISTRATO, EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. REGRA GERAL DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 10 ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Conforme a Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”

2. A solidariedade não se presume, decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do Código Civil - CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).

3. No âmbito dos contratos de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.

4. Na hipótese, há solidariedade automática decorrente de atuação conjunta - em consórcio - da cooperativa e das empresas, nos termos do art. 28 §o 3o, do CDC: "As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código."

5 "Consórcio nada mais é do que a união pontual de empresas para realização de empreendimento específico, como, por exemplo, determinada incorporação imobiliária (venda de unidades imobiliárias durante a construção). (...) Em caso de consórcio, todos os fornecedores são solidariamente responsáveis perante o consumidor pelas obrigações assumidas e pelas consequências (responsabilidade civil) decorrentes de eventual descumprimento do contrato de consumo." (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p.214)
6. Em outras palavras, quando há união esporádica de pessoas para realizar empreendimento no mercado de consumo, configura-se consórcio, com atração da regra da responsabilidade solidária que abrange toda e qualquer obrigação - originária ou sucessiva - do contrato de consumo, sem prejuízo, por obvio, de posterior ação regressiva entre os fornecedores.

7. Na hipótese, todas as rés participaram da cadeia de consumo. Portanto, em que pese o termo de distrato ter sido assinado somente entre a consumidora e a Cooperativa, diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados solidariamente

8. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil: prazo prescricional de dez anos.

9. Recurso conhecido e provida. Honorários majorados